Tribunal: TJES
Processo: 5013689-14.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013689-14.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA APARECIDA NONATO AMORIM e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr.Felipe..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013689-14.2025.8.08.0014

RECORRENTES:
VALERIA APARECIDA NONATO AMORIM e BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RECORRIDOS:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

E VALERIA APARECIDA NONATO AMORIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
PAULA MOSCON

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO AFASTADA. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA VÁLIDA. BIOMETRIA FACIAL E TOKEN SMS. PROVA FONOGRÁFICA (ÁUDIO) CONCLUSIVA QUANTO À VONTADE DA AUTORA. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO ANTERIOR E DEPÓSITO DE “TROCO”. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação indenizatória em que se discute suposta fraude ou vício de consentimento na contratação de empréstimo consignado (refinanciamento). A sentença de primeiro grau julgou os pedidos procedentes para declarar a inexistência do contrato, determinar a restituição em dobro das parcelas e condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Ambas as partes interpuseram Recursos Inominados contra a decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade e a validade da contratação de empréstimo consignado firmada por meio de assinatura eletrônica avançada, biometria facial e validação por
token
SMS; e (ii) apurar se houve efetivo repasse de valores e quitação de dívida pretérita a afastar a tese de vício de consentimento alegada pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.063/2020 autoriza o uso de assinaturas eletrônicas avançadas para contratos bancários de consumo, não sendo o padrão ICP-Brasil requisito obrigatório de validade quando garantida a segurança e rastreabilidade da operação (plataforma BemSign). A validade do negócio jurídico restou cabalmente comprovada pela instituição financeira (art. 373, II, CPC) mediante apresentação de contrato eletrônico, biometria facial e código de validação via SMS (
token
).

A robustez probatória foi corroborada por prova fonográfica (áudios) não impugnada, na qual a autora confirma seus dados, demonstra ciência do refinanciamento e informa conta para recebimento do crédito. Ademais, comprovou-se a quitação da dívida anterior junto a outra instituição bancária e o depósito do saldo remanescente ("troco") de R$ 947,45 na conta da requerente, cuja utilização integral sem questionamento prévio configura confirmação tácita do negócio jurídico (Art. 174 do CC) e atrai a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto por Valéria Aparecida Nonato Amorim desprovido. Recurso interposto por Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA provido para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Tese de julgamento:

"É plenamente válida a contratação de empréstimo consignado ou refinanciamento firmada mediante assinatura eletrônica avançada, biometria facial e
token
SMS, não configurando nulidade do negócio jurídico a ausência de certificação ICP-Brasil, sobretudo quando os elementos digitais de autenticação são corroborados por prova fonográfica expressa e pelo efetivo proveito econômico do crédito creditado na conta do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 14.063/2020;

CDC, arts. 6º, III e VI, e 52;

CPC, art. 373, I e II;

CC, arts. 174, 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.061;

TJ-SP, Apelação Cível nº 1003842-84.2024.8.26.0048, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, j. 10/10/2024;

TJES, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5017417-38.2022.8.08.0024, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 07/02/2024;

Turma Recursal do TJES, 3ª Turma, Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024, Rel. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, j. 06/06/2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
VALERIA APARECIDA NONATO AMORIM

e o requerido
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AS
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos (ID 18631220), nos termos do dispositivo a seguir:

Pelo exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais.
Declaro
a inexistência do contrato nº 14670524. Consequentemente, o(s) contrato(s) refinanciado(s) deverão voltar a vigência, cabendo à parte Autora adimplir as prestações ainda pendentes de pagamento, se houver.
Condeno
a parte Requerida a obrigação de restituir, em dobro, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Autora conforme o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação. Autorizo, desde logo, a compensação entre os valores a serem recebidos pela parte Autora, em razão dos descontos indevidos, e o saldo devedor do(s) contrato(s) pretérito(s) a fim de se apurar o saldo devedor daquele(s). Também deverá ser compensado o crédito recebido pela Autora em decorrência da pseudo contratação, o qual foi comprovado no Id nº 83484891. Estabeleço que o valor creditado à parte Autora em razão dos contratos impugnados, e que será objeto de compensação, deverá também ser corrigido monetariamente a partir do depósito em conta da Requerente e acrescidas de juros de mora desde a citação, obedecendo aos limites estabelecidos nos artigos 389 e 406, CC.
Condeno
a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da suposta contratação, indenização que deverá ser corrigida monetariamente segundo os critérios estabelecidos nos artigos 389 e 406, do CC. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.
Julgo extinto
o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

O Recurso Inominado da autora (ID 18631222), argui preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
, insurgindo-se contra a determinação de incidência de juros e correção sobre os valores a serem compensados, bem como contra a compensação com suposto saldo devedor de contratos pretéritos. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, reiterando a tese de inexistência de contratação e de vício de consentimento, pugnando pela procedência total dos pedidos exordiais e a majoração dos danos morais.

O Recurso Inominado do requerido (ID 18631228), argui preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, sustenta, em suma, a regularidade da contratação, requerendo a reforma integral da sentença para a improcedência dos pedidos autorais.

A parte autora apresentou Contrarrazões (ID 18632784).

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, uma vez que estão ausentes as hipóteses legais para a concessão do efeito suspensivo.

Em tempo, defiro o pedido do benefício da Justiça Gratuita à parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 18631225).

Análise Concomitante dos Recursos Apresentados pelas Partes.

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-las.

Preliminar - Inobservância ao Princípio da Dialeticidade

Rejeita-se a preliminar de inobservância à dialeticidade recursal, arguida pela autora em sede de contrarrazões, porquanto o recurso apresenta impugnação específica e correlata aos fundamentos da r. Sentença, cumprindo o requisito de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão de primeiro grau.

Igualmente, rejeito a preliminar de incompetência deste juizado,
arguido pelo requerido, por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC).

Preliminar - Da Nulidade da Sentença (
Extra Petita
)

A alegação de nulidade por julgamento
extra petita
arguida pela autora, não merece acolhida. Isso porque a determinação judicial de aplicar atualização monetária e juros sobre os valores de condenação, bem como a determinação de retorno à vigência dos contratos refinanciados (ou a compensação com saldos de contratos pretéritos), não representa um excesso ou uma extrapolação dos limites da lide. Tais medidas são consequências lógicas e acessórias da decisão, visando a recomposição do
status quo ante
.

Ademais, ressalte-se que a análise minuciosa sobre a aplicação ou não de tais atualizações confunde-se com o mérito recursal e será analisada no momento oportuno. Desse modo, a decisão de primeiro grau não extrapolou os limites da discussão proposta.
Rejeito
a preliminar.

Superada tais questões passa à análise do Mérito.

No mérito, com a devida vênia ao entendimento exarado, tenho o posicionamento divergente da Magistrada sentenciante.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de vício de consentimento ou fraude na contratação de Empréstimo Consignado nº 14670524 - modalidade refinanciamento (ID 18631205, pág. 3).

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Embora aplicável a inversão do ônus da prova prevista no CDC, a distribuição do encargo probatório segue a regra geral disposta no art. 373 do CPC: 'I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor'. Desse modo, a inversão da prova não isenta o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações, conforme exige o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, verifica-se que o ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC) foi cabalmente cumprido pela instituição recorrente, que apresentou o instrumento contratual devidamente formalizado.

Verifica-se a validade do negócio por meio da convergência de provas documentais. O requerido colacionou o contrato “PROPOSTA / CONTRATO E ADESÃO ÀS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (ID 18631214), devidamente assinado pela parte autora por meio de assinatura eletrônica, conforme documentos nos autos. Tal contrato foi firmado em 15/07/2025.

Embora o Juízo
a quo
tenha fundamentado a anulação do pacto na circunstância de a assinatura eletrônica não ter sido validada pelo verificador do ITI (padrão ICP-Brasil), tal fato, não tem o condão de anular o negócio jurídico, eis que desprovido de simples lógica, eis que o ajuste fora firmado por plataforma diversa - BemSign.

A Lei nº 14.063/2020 autoriza o uso de assinaturas eletrônicas “avançadas” em interações com o Poder Público e entre entes privados, não sendo o padrão ICP-Brasil (assinatura qualificada) requisito de validade para contratos bancários de consumo, desde que garantida a segurança e a rastreabilidade.

No caso
sub examine
, a robustez probatória é corroborada de forma definitiva com a juntada dos áudios da contratação (links no corpo da contestação – ID 18631211, pág. 8). Nas referidas gravações, a parte autora confirma expressamente seus dados pessoais, demonstra plena ciência de que se trata de um refinanciamento, informa os dados bancários para o recebimento do saldo remanescente (“troco”) e, de forma entusiasta, confirma o recebimento do link via SMS para a assinatura do contrato.

Ressalte-se que a parte autora não impugnou a autenticidade dos áudios apresentados, limitando-se a negativas genéricas em suas peças. A ausência de impugnação específica aos áudios onde a voz da autora é reconhecível e as informações são precisas torna a tese de “fraude de terceiros” ou “erro” absolutamente inverossímil.

A autenticidade é reforçada pelo uso de Token enviado para telefone com DDD 27 (região da autora) e pela biometria facial, mecanismos que, somados à prova oral, confirmam a presença digital e a vontade livre da requerente (ID 18631214, pág. 8 a 13). Há código Hash, e, ainda, georreferência.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria reconhece a validade da contratação eletrônica mediante biometria facial e mecanismos de segurança correlatos, conforme se extrai do julgado do TJ-SP (Apelação Cível nº 1003842-84.2024.8.26.0048, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, julgado em 10/10/2024), que reformou sentença anulatória ao considerar suficientes os elementos de autenticação digital e a prova da disponibilização do numerário para afastar a alegação de fraude.

A prova documental e fonográfica convergem ao demonstrar a dinâmica da contratação. Restou comprovado que o Banco requerido realizou a quitação de dívida da autora junto ao Banco Bradesco no valor de R$ 14.225,26 (ID 18631212, pág. 1), o que originou o contrato de portabilidade nº 0013738648 (ID 18631213). Ato contínuo, conforme se extrai dos áudios da contratação, a autora anuiu com o refinanciamento da referida operação, o que resultou na extinção do contrato anterior e na formalização do novo ajuste (nº 14670524), com a consequente liberação de crédito remanescente “troco” no valor de R$ 947,45 em sua conta bancária.

A regularidade da operação é corroborada pelo reflexo direto no histórico de empréstimos da autora junto ao INSS. Conforme se observa no extrato de empréstimos consignados (ID 18631205, pág. 5), o contrato originário (do Banco Bradesco) consta com o status de “Excluído por Portabilidade”, o que confirma que o Banco requerido efetivamente quitou a dívida anterior para viabilizar o refinanciamento ora questionado. Tal prova material, somada à TED no valor de R$ 14.225,26 (ID18631212, pág. 1), afasta qualquer tese de inexistência de repasse ou prejuízo à consumidora quanto à liquidação do débito pretérito.

No mais, observa-se que no contrato há informação conforme informado nos áudios que se tratava de um refinanciamento, o valor a ser creditado, parcelas e juros aplicados, no teor dos artigos 6º, III c/c 52 do CDC. Tais fatos afastam a alegada dissimulação ou falta de informação.

Além disso, a validade da operação é corroborada por depósitos dos valores em favor da autora, conforme documento - TED, acostados no ID 18631214, pág. 1. Bem como pelos áudios, que a autora confirma a contratação do refinanciamento com liberação de crédito no valor de R$ 947,45 e informa os dados da sua conta bancária.

Ademais, observa-se que não há impugnação da autora quanto ao recebimento dos valores. O proveito econômico do numerário e a ausência de tentativa de devolução demonstram a validade da avença, inviabilizando a declaração de inexistência de relação jurídica. Ademais, a utilização integral do crédito, sem qualquer questionamento administrativo, configura a confirmação tácita do negócio jurídico (Art. 174 do Código Civil) e atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
. É vedado à parte usufruir do aporte financeiro e, simultaneamente, arguir o desconhecimento das cláusulas que o viabilizaram. Assim, resta consolidada a validade do ajuste, devendo o requerido arcar com o que foi livremente pactuado.

In
casu
, a Instituição Financeira desincumbiu-se do ônus de provar a contratação e a disponibilização dos valores, conforme o Tema 1.061 do STJ.

Enfim, afigura-se evidente que a parte recorrida se beneficiou do contrato de empréstimo/refinanciamento, mediante termo de adesão com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário. Não há qualquer indício de fraude na contratação do empréstimo ou de que o requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024). [Grifo nosso].

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023). [Grifo nosso].

Por conseguinte, o contrato de empréstimo consignado/refinanciamento nº 14670524, objeto desta lide, não deve ser declarado nulo, diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira, restando prejudicado o recurso da autora.

Portanto, ante a ausência de conduta ilícita do recorrente, não há o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil, razão pela qual voto pelo improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Ante exposto,
CONHEÇO dos RECURSOS INOMINADOS interpostos pelos Recorrentes. NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto
pela Recorrente

VALERIA APARECIDA NONATO AMORIM
.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. E
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelo Recorrente
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

para reformar integralmente a r. sentença prolatada no ID 18631220, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Processo: 5013689-14.2025.8.08.0014

Recorrente(s): VALERIA APARECIDA NONATO AMORIM e BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Recorrido(a)(s/as): BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e VALERIA APARECIDA NONATO AMORIM

RESUMO DO VOTO:
Divergência inaugurada para manter integralmente a sentença de primeiro grau. A ausência de validação da assinatura eletrônica pelo verificador do ITI (padrão ICP-Brasil), aliada à impugnação específica da consumidora idosa em réplica, afasta a higidez do refinanciamento. O ônus de provar a autenticidade do contrato digital incumbe à instituição financeira (Tema 1.061/STJ), o que não ocorreu no caso vertente. Aplicação das restrições da Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022 quanto à invalidade de áudios como prova de contratação consignada.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO DIGITAL. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Recursos inominados interpostos em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato de refinanciamento consignado nº 14670524, determinando a restituição em dobro das parcelas e fixando indenização por danos morais em R$ 4.000,00. A autora busca a reforma do capítulo de juros/correção da compensação de obrigações pretéritas e a majoração dos danos morais , enquanto o banco réu suscita preliminar de incompetência do juízo e defende a regularidade da avença celebrada eletronicamente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há necessidade de prova pericial complexa a ensejar a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis; (ii) determinar se a assinatura eletrônica avançada sem certificação ICP-Brasil é hígida face à expressa impugnação da consumidora idosa; e (iii) verificar a legalidade da restituição em dobro e o acerto do
quantum
indenitário fixado na origem a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa, visto que as provas documentais encartadas são suficientes para o deslinde da controvérsia fática, dispensando perícia técnica formal.

4. Conforme o Tema nº 1.061 do STJ, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário juntado pela instituição financeira, o ônus da prova incumbe integralmente ao banco.

5. O documento eletrônico juntado pela defesa não possui certificação ICP-Brasil e, submetido ao validador oficial do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), apresentou a informação de que a assinatura não é reconhecível ou está corrompida.

6. A impugnação expressa da consumidora em réplica elide a presunção de validade da assinatura avançada (art. 4º da Lei nº 14.063/2020), tornando imperiosa a declaração de inexistência do débito diante da falta de prova cabal de autenticidade pela instituição.

7. A Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022 veda expressamente a utilização de ligações telefônicas ou gravações de voz como meio de prova da ocorrência e da autorização de consignação em benefício previdenciário , o que afasta a suficiência jurídica dos áudios apresentados pela defesa.

8. Refinanciamentos desnecessários, desprovidos de transparência e que geram superposição de encargos em desfavor de idosos vulneráveis, devem ser declarados nulos, mantendo-se a restituição dobrada do indébito e a reparação moral.

9. O montante de R$ 4.000,00 fixado na origem atende perfeitamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, guardando caráter pedagógico e punitivo adequado ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 9.099/1995, art. 46; Lei nº 14.063/2020, art. 4º; CPC, art. 373, I e II; IN PRES/INSS nº 138/2022, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.061.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.063/2020; CDC, arts. 6º, III e VI, e 52; CC, arts. 174, 186, 389, 406 e 927; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, 492, 517 e 782, §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.061.

Documentos relevantes citados
: ID's 18631220 (Sentença); 18631222 (Recurso Autora); 18631228 (Recurso Réu); 18631211 (Contestação); 18631214 (Instrumento Contratual e Log BemSign); 18631212 (Comprovante TED); 18631205 (Histórico de Empréstimos INSS).